Tribunal: STF
Processo: Rcl 36044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA. REVISÃO GERAL ANUAL. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DISTINTO PARA OS DEMAIS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ISONOMIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE CORRETO. REFLEXOS PATRIMONIAIS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão reclamado observou corretamente as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que viola a Súmula Vinculante 37 a concessão, pelo Poder Judiciário, de aumentos salariais com base no princípio da isonomia. 



    2. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.